Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706900-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIDIANE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de negar conhecimento ao presente agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da não surpresa (art. 6o e 9o do CPC), intime-se o agravante para se manifestar acerca da aparente discrepância fática entre o que fora narrado nas razões recursais, bem assim do próprio pedido aposto ao cabo da peça, em contraste com o que a d. Procuradoria consignou na origem nos ID origem 37311362 e 37311358, notadamente quanto à perfectibilização da citação da parte executada/agravada (ID origem 37311343, fl. 2), facultando-lhe manifestar o que entender de direito, inclusive a desistência do pleito. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal do art. 183 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator